Tribunal: STF
Processo: HC 223839
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.738/SP, cujo teor se transcreve: 



    [...] 



    O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão dos atos expedidos pelo TJSP "que resultaram na suspensão total dos expedientes cartorários e judiciais de todas as Varas Criminais do Estado de São Paulo, sem qualquer exceção ou ressalva, o que caracterizou ofensa direta à Lei Federal no. 14.365/22, que definiu o enunciado categórico do novo art. 798-A" (fl. 3).



    Sustenta que houve paralisação indevida do trâmite processual dos autos n. 1500093-83.2022.8.26.0270 em primeira instância, vinculado à prisão do paciente. Afirma que há várias petições anexadas sem qualquer análise judicial pelo magistrado. 



    Pretende-se, em suma, que o juízo de primeiro grau conheça e decida os requerimentos pendentes de interlocutórios simples, restabelecendo o curso processual dos autos, afastando-o do suspensivo recesso imposto pelos atos normativos internos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifica-se que a pretensão de reexame de atos normativos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foge ao âmbito de cabimento do habeas corpus. Vale ressaltar a imperiosa necessidade racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. 



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o impetrante se volta contra supostas irregularidades processuais ocorridas em primeiro grau de jurisdição, não havendo notícias de que o Tribunal de origem tenha apreciado o pedido objeto deste mandamus, razão pela qual fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. 



    O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte Superior. 



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e, ao final, requer seja imediatamente determinada a apreciação dos termos do Habeas Corpus 794.738/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que, posteriormente, se o caso, seja a matéria trazida para análise desta Corte Suprema. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente